Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-24.2018.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-24.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HELIO FERNANDO DE MELLO - CPF: 503.209.981-34 (APELADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CORREIA DE MELLO - CPF: 058.390.061-57 (APELADO), MATEUS TRINDADE - CPF: 717.140.301-72 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CULPA INCONTESTE DO REQUERIDO

– SEGURADORA CONDENADA SOLIDARIAMENTE ATÉ O LIMITE DA APÓLICE – SÚMULA 537 DO STJ – ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rejeita-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

2. Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido pelos danos causados aos autores.

3. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada solidariamente a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, conforme dispõe a Súmula 537 do STJ.

4. O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como de juros de mora desde a citação.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MATEUS TRINDADE
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos causados por Acidente de Trânsito
ajuizada por
HELIO FERNANDO DE MELO e LUIZ FERNANDO CORREIA DE MELO,
para condenar o requerido em solidariedade com a BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS, nos limites da apólice, ao pagamento:

- danos materiais emergentes ao autor Hélio Fernando de Mello, o valor de R$ 1.218,90, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso;

- danos materiais emergentes ao autor Luiz Fernando Correia de Mello, o valor de R$ 355,30, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso;

- danos materiais a título de lucros cessantes ao autor Hélio Fernando de Mello, a quantia de R$ 2.815,58, mensais, desde o mês 09/2017 até o seu retorno, que se deu no mês 02/2019; com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento de cada parcela remuneratória;

- danos morais ao autor Luiz Fernando Correia de Mello, a quantia de R$ 5.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º do CTN) (Súmulas 362 e 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data;

- danos morais ao autor Hélio Fernando de Mello, no valor de R$ 15.000,00 e danos estéticos de R$ 20.000,00 com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (08/07/2017) (art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1º, do CTN) (Súmulas 362 e 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC à partir desta data;

- Condenou o requerido Mateus Trindade ao pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, no percentual de 15%, incidente sobre o valor da condenação e custas processuais.

Alega o recorrente, em preliminar, nulidade da sentença por omissão quanto à tese de responsabilidade civil da seguradora e a consequente condenação desta, além dos limites da apólice.

Argumenta que na audiência de conciliação os apelados teriam sinalizado que aceitariam acordo, pelo valor da apólice, hipótese em que dariam total quitação ao processo.

Afirma que teria informado a seguradora da possibilidade de acordo, mas que esta teria se negado, que por tal motivo alega descumprimento contratual e a condenação da seguradora ao pagamento total da indenização, além dos limites da apólice.

Assevera que para fins de quantificação dos limites de cobertura da apólice, o valor contratado deve ser corrigido monetariamente a partir da data da celebração do contrato, bem como de que o termo inicial dos juros de mora deve ser igualado para o apelante e a seguradora, visto que para a seguradora considerou o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, ao passo que para o apelante considerou os juros moratórios a partir do evento danoso.

Ao final, pugna seja reconhecida a nulidade a sentença por ausência de fundamentação, tendo em vista a omissão da sentença na análise do pedido formulado em sede de denunciação à lide, quanto à responsabilidade da seguradora limitada ao valor da condenação em caso de inadimplência contratual. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que a correção monetária incida a partir da celebrado do contrato de seguro, bem como os juros de mora devem ser igualados tanto ao apelante como para a seguradora.

As contrarrazões foram apresentadas pelo BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, no ID nº 241599237, pelo desprovimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte autora no ID nº 242104685, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

EXMA.
SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega o recorrente a ausência de fundamentação da sentença recorrida.

Contudo, não procede o inconformismo do apelante.

Isto porque, a questão sob análise trata-se de ação de indenização por acidente de trânsito, sendo a sentença devidamente fundamentada pela magistrada singular, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações das partes, dispositivos legais e jurisprudência aplicável ao caso.

Para fundamentar a sentença, a julgadora observou o disposto no art. 489, § 1º, e seus incisos, do CPC/15; e no artigo 93, IX, da CF, julgando procedente a ação principal e a lide secundária, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Logo,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
HELIO FERNANDO DE MELLO e LUIZ FERNANDO CORREIA DE MELLO
ajuizaram a
Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos causados por Acidente de Trânsito
em face de
MATEUS TRINDADE,
alegando, em síntese, que na data de 08 de julho de 2017, por volta das 09h57min, trafegavam com uma motocicleta HONDA/NXR16 BROS, placa QBD-0329, cor preta, ano/modelo 2015, pela Avenida Itanhangá, via preferencial, sentido Av. Brasil, em velocidade compatível para o local e, ao se aproximarem de um cruzamento, tiveram sua trajetória bruscamente interrompida pelo veículo I/HUNDAI IX35, placa OAZ-7400, cor branco, de Lucas do Rio Verde/MT, conduzida pelo requerido, que seguia pela Av. Rio de Janeiro, no sentido Sorriso/Nova Mutum, vindo a provocar o acidente, sendo que motocicleta veio a colidir contra a lateral esquerda do veículo, ocasionando danos materiais e lesões de natureza grave nos autores.

Aduziram que o acidente resultou ao primeiro requerente lesões graves, de forma que permaneceu internado no Hospital Municipal de Cuiabá por mais de 02 (dois) meses, ficando impossibilitado de exercer suas atividades laborai, por mais de 07 (sete) meses, conforme se verifica do pedido de prorrogação do auxílio-doença junto a PREVILUCAS.

Ao final, requereram a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais emergentes, referentes às despesas do primeiro requerente com medicação, médico, deslocamentos para a cidade de Cuiabá, alimentação, dentre outras, que somam a quantia de RR$ 2.223,79, bem como as despesas do segundo autor, com exames médicos e medicação, no valor de R$ 355,30; lucros cessantes, decorrente da redução do salário do primeiro autor, na ordem de R$ 2.815,58, mensal, em razão do afastamento do trabalho no período de 09/2017 até sua reintegração ao cargo, devendo o requerido constituir capital que assegure o pagamento da indenização buscada; danos estéticos sofridos na perna esquerda pelo primeiro requerente, que necessitou de enxerto de pele, bem como outras sequelas e, por fim, indenização por dano moral suportado por ambos autores.

Recebida a inicial, foi deferida a gratuidade de justiça aos autores no ID nº 241598684.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 241598692, requerendo em preliminar a citação do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS LTDA, para integrar o polo passivo da lide, como denunciada à lide, diante da existência de contrato de seguro. No mérito, requereu a improcedência da ação, alegando culpa exclusiva das vítimas.

Impugnação à contestação no ID nº 241599153.

Citada, a Bradesco Auto/Re Cia de Seguros apresentou defesa no ID nº 241599160, aceitando a denunciação à lide, contudo, alegou que o pagamento da indenização deve se ater aos limites da apólice de seguro contratada, ressaltando que o valor dos danos materiais foi parcialmente utilizado, restando saldo remanescente de R$ 47.742,98. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação apresentada pela litisdenunciada no ID nº 241599169, alegando que se houve condenação do litisdenunciante em valor superior às coberturas decorrentes do contrato de seguro, deve a litisdenunciada ser condenada nos valores que lhe forem correspondentes, a título de indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de provas, depoimento pessoal da parte adversa, testemunhal, juntada de documentos novos e expedição de ofícios a Seguradora Líder e a Previlucas (ID nº 241599174, 241599176 e 241599183).

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID nº 241599206.

As alegações finais foram apresentadas no ID nº 241599222, 241599223 e 241599224.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Gisele Alves Silva julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra referida sentença, foram opostos embargos de declaração, tendo sido acolhido parcialmente os embargos opostos pelo requerido para corrigir erro material e retificar a parte do dispositivo, fazendo constar:

“5)

Dos Danos Morais ao Autor Hélio Fernando de Mello, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos estéticos no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (08/07/2017) (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1º, do CTN) (Súmulas 362 e 54 do STJ) e correção monetária, pelo INPC, à partir desta data.”
(ID nº 241599231)

Dessa sentença, recorre o requerido.

Pois bem
.

Em relação ao mérito propriamente dito, verifica-se que o apelante não se insurge em relação ao reconhecimento da culpa pelo acidente de trânsito, conforme decidido na sentença. Portanto, inconteste a culpa do apelante no sinistro.

Assim, tratando-se de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, configurado o dano e existindo o liame de causalidade, impõe-se a obrigação de indenizar.

No caso, a responsabilidade do apelante está contida na obrigação prevista em contrato de seguro de automóvel, abrangendo responsabilidade civil contra terceiros.

Conforme relatado, o juízo
a quo
reconheceu a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, pelo acidente de trânsito e julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Materiais, Morais e Estéticos e procedente a denunciação da lide, condenando o requerido, solidariamente, com a seguradora ao pagamento de danos morais, materiais (emergentes e lucros cessantes) e estéticos, nos limites da apólice.

O requerido, ora apelante, pretende a reforma da sentença prolatada visando a condenação solidária da seguradora, contudo, no valor da condenação.

No entanto, a responsabilidade da seguradora ficará limitada ao valor da apólice contratada, conforme Súmula 537 do STJ,
in verbis:

“Súmula 537: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento de indenização devido à vítima, nos limites contratados na apólice.”

Nesse contexto, a seguradora somente pode responder nos limites das coberturas contratadas na apólice, sendo que eventual condenação que exceda tais valores deverão ser arcadas pelo segurado.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012)
. (...)”

(STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

No mesmo sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE VEÍCULOS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA LEGAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DE SOMPO SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
A responsabilidade da seguradora deve se dar em estrita observância aos limites fixados na apólice e nas condições gerais do seguro contratado
. 2- O capital segurado deve ser acrescido de correção monetária, desde a data da contratação, bem como, de juros de mora desde a citação. 3- Demonstrada a culpa nos danos sofridos pelo autor, através de documentos indiscutíveis, não há que se falar em ausência de responsabilidade civil
.”

(TJ-MT - AC: 00005331620138110003, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) destaquei

Dessa forma, há de se manter a sentença que condenou a seguradora solidariamente ao pagamento de danos morais, materiais (emergentes e lucros cessantes) e estéticos, nos limites da apólice.

Por outro lado, o apelante alega que houve proposta de acordo na audiência de conciliação realizada em 24/06/2018, em que afirmou que caso o segurado realizasse a liberação do valor constante na apólice, dariam quitação geral ao objeto dos autos, bem como que em razão da ausência de liberação dos valores da apólice, a seguradora incidiu em inadimplemento contratual.

Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, não houve celebração de acordo nos autos, conforme denota-se da ata de audiência de conciliação de ID nº 241598690:

Ademais, a audiência de conciliação ocorreu em 24/06/2018, sem a presença da seguradora, visto que até aquele momento a seguradora denunciada não fazia parte da lide para aceitar a proposta formulada pelo recorrente.

Portanto, não há se falar em inadimplemento contratual por parte da seguradora, não podendo ser responsabilizada pelo valor integral da condenação sem qualquer limitação.

Isto porque, conforme já relatado, a responsabilidade da seguradora deve se dar em observância aos limites fixados na apólice, conforme estabelece a Súmula 537 do STJ.

No que diz respeito à forma de atualização do capital segurado na apólice, a correção monetária deve incidir a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora, em harmonia com a jurisprudência sobre a matéria. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes. 2. Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação
até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos.”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E DOIS FILHOS DA REQUERENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE - APÓLICE PREVÊ CONTRATAÇÃO DE COBERTURA RCF-V PARA DANOS CORPORAIS - FALTA DE CLÁUSULA DE EXPRESSA EXCLUSÃO DA COBERTURA DE DANOS MORAIS - DANOS CORPORAIS CONTRATADOS NA APÓLICE QUE ABARCAM OS DANOS MORAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA, NOS LIMITES DA CONTRATAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROCEDÊNCIA DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE -
ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
- INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A responsabilidade da seguradora limita-se aos valores pactuados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora.”

(TJ-MT - APL: 00031618020108110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/09/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2018) destaquei

No caso, o juízo
a quo
julgou procedente a lide secundária, com condenação da seguradora ao pagamento de danos morais, materiais (emergentes e lucros cessantes) e estéticos, este último abrangido pelos danos corporais, nos limites da apólice e de forma solidária, com juros de mora a partir da citação e atualização monetária a partir da data do sinistro.

Dessa forma, merece reforma a sentença para que o termo inicial da correção monetária seja a partir da celebração do contrato.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença a fim de que os valores pactuados na apólice de seguro sejam corrigidos monetariamente a partir da celebração do contrato, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025